Tribunal: TJBA
Processo: 8098235-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8098235-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSENILTON DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. NARRATIVA FÁTICA INALTERADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, AUTO DE RESTITUIÇÃO, DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO. EMPURRÃO UTILIZADO PARA A SUBTRAÇÃO DO BEM. VIOLÊNCIA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA INIDÔNEA. PREJUÍZO NÃO EXPRESSIVO. DESVALOR AFASTADO. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM SUA INCIDÊNCIA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA PARA 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. REGIME FECHADO MANTIDO DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena definitiva de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples), isentando-o do pagamento da multa, bem como das custas processuais, em razão de sua hipossuficiência financeira.

2.
Não há nulidade por violação ao art. 384 do Código de Processo Penal quando a sentença apenas aplica a
emendatio libelli

(art. 383 do CPP), sem inovação fática, preservando-se a correlação entre a acusação e a sentença, pois o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica que lhes é atribuída. A narrativa constante da denúncia descreveu expressamente que o ofendido, ao efetuar pagamento via Pix, foi empurrado pelo acusado e teve o celular subtraído em seguida, circunstância que revela o emprego de violência física antecedente e suficiente para caracterizar o crime de roubo simples, e não o de furto, como corretamente reconhecido na sentença. Preliminar rejeitada.

3. No mérito, a
s teses absolutória e desclassificatória não merecem acolhida, pois o
conjunto probatório coligido aos autos revela-se sólido, coerente e convergente, demonstrando, de forma inequívoca, a prática do delito de roubo simples, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal
, pelo qual o recorrente foi condenado.

4. Com efeito, a materialidade delitiva está plenamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Restituição, que comprovam não apenas a existência do crime, mas também a apreensão do telefone celular subtraído e sua imediata restituição à vítima, em perfeita consonância com a dinâmica dos fatos narrados.

5. A autoria, de igual modo, emerge de forma inconteste das declarações firmes, coerentes e seguras da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, bem como dos depoimentos convergentes das testemunhas da acusação, policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, instantes após o evento criminoso, na posse da

res furtiva
.

6.
A versão defensiva, de que o acusado teria apenas esbarrado acidentalmente na vítima e tentado devolver o aparelho, mostra-se inverossímil e destituída de qualquer respaldo probatório, representando mero esforço argumentativo exculpatório. A fuga precipitada do local, o flagrante em posse da

res furtiva

e a reação popular imediata evidenciam a consciência da ilicitude e o dolo de subtração patrimonial mediante violência, de modo que
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em aplicação do princípio do

in dubio pro reo
, pois inexistem dúvidas razoáveis quanto à materialidade e à autoria.

7.
Tampouco subsiste a tese de desclassificação para o crime de furto, pois a
violência física empregada - o empurrão desferido contra a vítima pelas costas - constitui elemento típico do crime de roubo, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal. Não se trata de gesto acidental ou posterior à subtração, mas de
vis corporalis
diretamente utilizada para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, neutralizando a resistência da vítima e viabilizando a tomada do bem, a impossibilitar a desclassificação pretendida.

8.
No que toca à dosimetria da pena, observa-se que a magistrada sentenciante valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, sem apresentar fundamento idôneo para tanto,
pois o prejuízo patrimonial decorrente da subtração ou danificação do bem constitui elemento ínsito aos tipos penais que tutelam o patrimônio, não podendo ser utilizado, por si só, como fator de negativação do referido vetor, somente em caso de
prejuízo excepcional, desproporcional ou irreparável à vítima, o que não se verifica na espécie, em que o próprio ofendido declarou ter desembolsado R$ 200,00 (duzentos reais) para o reparo da tela do aparelho celular, montante que não se mostra expressivo nem excede o ordinário esperado em delitos dessa natureza.
Nesse cenário, afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial acima mencionada, com a redução da pena-base para o mínimo legal, ou seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

9.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, a magistrada sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, com o aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), que passa a ser dosada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

10. Nesse ponto, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, uma vez que, n
o caso vertente, não há nos autos qualquer elemento objetivo que demonstre que o apelante se encontrava em estado de miserabilidade extrema, ou que a prática delitiva tenha decorrido de situação emergencial de subsistência. A simples alegação de vulnerabilidade socioeconômica e que o acusado
"não teve oportunidades na vida"
e passou por
"perdas sensíveis durante sua vida conturbada"
não basta para a incidência da atenuante inominada, sob pena de banalizar seu alcance e desnaturar o caráter excepcional da norma.

11.
Dessa forma, diante da ausência de base fática ou jurídica para o reconhecimento da atenuante genérica em comento e, não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar, fixa-se a pena definitiva do réu em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima unitária, mantendo-se, no entanto, a isenção ao pagamento da pena de multa deferida pelo juízo
a quo
.

12. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime fechado encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea "a" e §3º, do Código Penal, que estabelece como obrigatório o regime fechado para o condenado reincidente cuja pena seja superior a quatro anos de reclusão.

13. No que concerne ao pleito de detração penal, verifico que não há nos autos qualquer comprovação de que o apelante tenha permanecido preso provisoriamente em razão deste processo, circunstância imprescindível à análise do pedido nesta instância revisora.
Pela mesma razão, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há prova de que o apelante esteja atualmente preso em decorrência deste feito.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098235-76.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante ROSENILTON DA SILVA SOUZA e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.